Tribunal: TJSP
Processo: 2210840-22.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Não ocorrência dos vícios previstos no art. 1022 do Código de Processo Civil – Pretensão que visa a rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Prequestionamento - Aplicação do art.1025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.